Tribunal: TJMT
Processo: 1025927-49.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025927-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 181.647.222-00 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025927-49.2017.8.11.0041

Apelação nº 1025927-49.2017.8.11.0041

Apelante
: JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES

Apelado
: CLARO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO - INTERESSE DE AGIR - REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA EXCLUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DEMANDA ADMISSÍVEL NO TOCANTE AO PLEITO INDENIZATÓRIO - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese faltar interesse de agir do autor em relação ao pedido de exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, a demanda é admissível no tocante ao pleito indenizatório, porquanto restou comprovada a negativação.

Verificado que a ação está pronta para julgamento, possível a análise de seu mérito pela Corte, por aplicação da teoria da causa madura.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025927-49.2017.8.11.0041

Apelação nº 1025927-49.2017.8.11.0041

Apelante
: JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES

Apelado
: CLARO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela requerida e julgou extinto

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 45437962):
Afirma que a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito é indevida, porquanto não firmou contratação com a empresa requerida. Sustenta que a requerida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45437964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025927-49.2017.8.11.0041

Apelação nº 1025927-49.2017.8.11.0041

Apelante
: JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES

Apelado
: CLARO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela requerida e julgou extinto

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra o autor que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, em razão de um suposto débito no valor de R$42,39. Afirma que se trata de cobrança indevida, portanto ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

Pois bem. Verifica-se que o autor ajuizou a ação objetivando a declaração de inexistência do débito, com a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida.

O processo foi extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do autor, porquanto foi demonstrado pela operadora requerida que o apontamento existente no nome do requerente fora excluído antes do ajuizamento da demanda.

No entanto, em que pese faltar interesse de agir do autor em relação ao pedido de exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, verifica-se que a demanda é admissível no tocante ao pleito indenizatório, porquanto restou comprovada a negativação de seu nome pela operadora requerida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL –
Interesse de agir da autora Extinção do processo – Cabimento apenas em relação ao pedido que objetiva a exclusão do nome da autora do rol de inadimplentes, por ter havido o cancelamento dessa anotação antes do ajuizamento da ação – Subsistência, contudo, do interesse de agir da autora em relação ao pedido indenizatório, por ter aquela anotação permanecido durante algum tempo – Sentença reformada nesse tópico, com o posterior exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Diante da não comprovação pela ré da relação contratual que afirma ter mantido com a autora, bem como do débito daí decorrente, a anotação em banco de dados mostra-se abusiva - Dano moral – Inocorrência - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Inteligência da Súmula 385 do Colendo STJ – Ação indenizatória improcedente. Recurso provido para afastar a extinção do processo com relação ao pleito indenizatório e, no mérito, julgá-lo improcedente. (TJSP; Apelação Cível 1019656-19.2015.8.26.0577; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais
. Falta de interesse de agir quanto ao pedido cominatório, pois o gravame foi baixado e o nome da Autora retirado dos órgãos de proteção ao crédito antes do ajuizamento da demanda. Inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito que faz presumir a ocorrência do dano.
Indenização aumentada para R$ 10.000,00. Verba honorária arbitrada em 10% do valor da condenação. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível 1050526-81.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019)

Assim, deve ser afastada a extinção da ação com relação à pretensão indenizatória, a fim de que seja resolvida pelo mérito.

Realça-se a possibilidade de julgamento por esta Corte, por aplicação da Teoria da Causa Madura (aplicação da regra do art. 1.013, I, do novo CPC), porquanto o processo já está devidamente instruído e trata-se de questão de direito meramente material, que dispensa produção de provas além das que já foram feitas.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DE AÇÃO - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.
Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS)
.

Estando a lide em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a Ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal
(art. 1.013, I, do CPC).
“ (TJMT - N.U 0001861-05.2015.8.11.0037, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

No caso, incumbia à operadora demonstrar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço. Contudo, a ré não trouxe aos autos o suposto contrato que deu origem à negativação, limitando-se a colacionar “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC).” (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.O termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida é a partir da ciência inequívoca do registro desabonador." Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo acolhidos em parte, como no caso dos autos, não há falar que a autora tenha sucumbido na integralidade da sua pretensão.” (TJMT - N.U 0024878-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.
” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, verifica-se que o autor pleiteou a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, contudo foi vencedor em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus sucumbencial deve ser redimensionado entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR - JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula. A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a operadora requerida ao pagamento de R$10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 15% do valor da condenação, à proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, ressalvado o fato de que ficam suspensos para o requerente, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020